Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700954-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gustavo Fernandes de Sousa em face da r. decisão (ID 179338386, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Apuana Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido e, na oportunidade, determinado ao Agravante que providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC/15) (ID 55433858). O Recorrente quedou-se inerte (IDs 58429191/ 58429311/ 58429978/ 58429998/ 58945895/ 58946419). Acrescente-se que, em consulta ao processo de referência (n.o 0743835-22.2023.8.07.0001), verifico que, em 4/3/2024, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15 (ID 188586754, na origem). Diante desse cenário, seja em razão da deserção, seja em razão de restar evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator